Tribunal: TJDFT
Processo: 0731128-25.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-07

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento no qual o recorrente sustentou que o juízo de origem teria descumprido decisão desta instância ao determinar o prosseguimento do processo. Tendo em vista que o Código de Processo Civil prevê instrumento específico para a finalidade de assegurar a autoridade das decisões do tribunal, faculto ao recorrente manifestar-se quanto a eventual falta de interesse recursal. Prazo: 10 (dez) dias, já considerada a dobra legal. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília, 28 de agosto de 2023. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403